Tribunal: TJSP
Processo: 0000165-70.2018.8.26.0534
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Lesão corporal de natureza leve decorrente de violência doméstica – Artigo 129, § 9o, do Código Penal – Lesão corporal – Condenação – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Palavras da vítima e testemunhas – Credibilidade – Condenação como medida que se impõe – Ameaça - e artigo 147, CP - Ameaça - Sentença absolutória – Reversão do julgado –

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Lesão corporal de natureza leve decorrente de violência doméstica – Artigo 129, § 9o, do Código Penal – Lesão corporal – Condenação – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Palavras da vítima e testemunhas – Credibilidade – Condenação como medida que se impõe – Ameaça - e artigo 147, CP - Ameaça - Sentença absolutória – Reversão do julgado – Necessidade - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO e APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000165-70.2018.8.26.0534, da Comarca de Santa Branca, em que é apelante/apelado
ERISVALDO REIS ROSA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo Ministerial e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo para, mantida a condenação, reduzir a pena imposta ao réu que
passa a totalizar 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, bem como para
conceder os benefícios da justiça gratuita. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000165-70.2018.8.26.0534 -Voto no 16531
2
Apelação no
0000165-70.2018.8.26.0534
Voto no
16.531 DIGITAL
Apelantes :
Ministério Público do Estado de São Paulo e
E Apelados: Erisvaldo Reis Rosa
APELAÇÕES CRIMINAIS Lesão corporal de natureza leve
decorrente de violência doméstica Artigo 129, § 9o, do
Código Penal Lesão corporal Condenação Autoria e
materialidade devidamente comprovadas Palavras da vítima e
testemunhas Credibilidade Condenação como medida que
se impõe Ameaça - e artigo 147, CP - Ameaça - Sentença
absolutória Reversão do julgado Necessidade - RECURSO
MINISTERIAL DESPROVIDO e APELO DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas contra a r.
Sentença de fls. 182/188, que julgou parcialmente procedente a acusação
e condenou Erisvaldo Reis Rosa, à pena de 01 (um) ano de detenção,
como incurso no artigo 129, §9°, c.c. art. 61, I e II, h , ambos do Código
Penal, em regime inicial aberto, absolvendo-o do delito previsto no artigo
147, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII do Código de
Processo Penal.
Inconformadas, recorrem ambas as partes.
A Justiça Pública, pleiteando a condenação do
réu também pelo crime de ameaça (fls. 202/206).
O réu, por sua vez, postula absolvição.
Subsidiariamente, pleiteia a isenção de custas (fls. 211/216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000165-70.2018.8.26.0534 -Voto no 16531
3
Ofertadas
contrarrazões
(fls.
223/225
e
234/240), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
do recurso Ministerial e não provimento do apelo defensivo (fls.
259/262).
É o relatório.
2. Consta da incoativa (fls. 73/75) que, no dia
28 de janeiro de 2018, por volta das 19h00, na Rua Oito, n.o 1, zona rural,
Santa Branca, ERISVALDO REIS ROSA, ofendeu a integridade corporal e a
saúde de sua companheira Elaine Letícia Fernandes Paixão Aguiar,
gestante, prevalecendo-se de relações domésticas, com violência contra a
mulher, na forma da lei específica, causando-lhe as lesões descritas no
laudo de exame de corpo de delito.
Consta, ainda, que, nas mesmas condições de
tempo e lugar, ERISVALDO REIS ROSA, ameaçou Elaine Letícia Fernandes
Paixão Aguiar (gestante), por palavra e gesto, de causar-lhe mal injusto e
grave, prevalecendo-se de relações domésticas, com violência contra a
mulher, na forma da lei específica.
É da dinâmica fático-probatória, decorrente da
instrução: vítima e acusado mantiveram união estável por
aproximadamente 7 (sete) anos, desta união advindo prole, a infante Ana
Paula Paixão Rosa, com 4 (quatro) anos de idade, sendo que a ofendida
estava no sexto mês de gestação do segundo filho do casal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000165-70.2018.8.26.0534 -Voto no 16531
4
Segundo o apurado, nas condições de tempo e
local mencionadas acima, o acusado estava no bar, ingerindo bebida
alcóolica e, no momento em que a vítima passou defronte o
estabelecimento, ele investiu contra ela, desferindo golpes em sua cabeça
com um copo de vidro e atirando-a ao solo, tendo sido impedido de
continuar as agressões graças à intervenção de terceiros.
A vítima, então, refugiou-se na residência de
sua genitora, juntamente com sua filha. Não satisfeito, o acusado teria
passado a noite inteira circulando ao redor do aludido imóvel, armado de
um facão, proferindo ameaças de morte contra a vítima.
A vítima postulou medidas protetivas que
foram deferidas pelo Juízo.
A
materialidade
restou
evidenciada
pela
portaria (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 04/05), bem como pelo
laudo de exame de corpo de delito (fls. 16/17).
A autoria pelo crime de lesão corporal restou
suficientemente caracterizada.
Senão vejamos.
Em juízo, o réu declarou que estava no bar e
que a vítima chegou xingando-o e partindo para cima, rasgando sua
camisa, sendo que a empurrou para se defender, quando o Sr. José
separou a briga. Negou que a tenha agredido com um copo e jamais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000165-70.2018.8.26.0534 -Voto no 16531
5
ameaçou. Afirmou já ter sido processado anteriormente por violência
doméstica contra a mesma vítima.
A vítima, por sua vez, relatou que foi com a filha
até casa de uma vizinha e, no caminho, se dirigiram até um carrinho de
churros, que estava parado em frente ao bar onde o réu se encontrava e,
quando a viu, este saiu em sua direção e passou a agredi-la com um copo
que tinha na mão, golpeando-a na cabeça, vindo a cair no chão. Na época
moravam juntos e estava grávida, já tendo sido agredida antes pelo réu.
Ressalte-se que as declarações da vítima
preponderam in casu, não se vislumbrando motivo algum que a fizessem
mentir em Juízo.
É bem verdade que não se deve conferir à
vítima infalibilidade que não lhe é própria. Como qualquer pessoa, pelo
simples fato de pertencer à espécie humana, também está sujeita a erro e
de fato, tanto pelas causas lógicas (falta de atenção, de memória etc.)
quanto pelas causas morais (vaidade, interesse, preguiça etc.), ou ainda
pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o
falso como verdadeiro. Por isso o Juiz, ao formar a sua convicção, há de
buscar na evidência a clareza que, no contingente plano terreno, ilumina
a verdade. Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade da vítima
influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade e não se
vislumbra nos autos contraindício algum que ponha em dúvida a
sinceridade do seu relato, que se apresenta em conformidade com os
demais elementos de convicção , forçoso é admitir a sua palavra, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000165-70.2018.8.26.0534 -Voto no 16531
6
certeza que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de
convicção.
Nesse
sentido,
colaciono
julgados
desta
Colenda Corte:
“APELAÇÃO
-
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
-
LESÃO
CORPORAL LEVE - AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
-
ABSOLVIÇÃO
-
Impossibilidade:
Provadas autoria e materialidade pela firme palavra da
vítima, ex-amásia do agente, e por prova pericial,
incabível sequer cogitar a absolvição. Recurso não
provido” (TJSP Apelação 0011574-02.2008.8.26.0176,
Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 13/12/2012,
15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
11/01/2013).
“Lesão corporal agravada por violência doméstica.
Provas seguras de autoria e materialidade. Laudo
pericial que dá conta certa e plena da lesão. Palavras
seguras e incriminatórias da vítima. Versão exculpatória
inverossímil. Apenamento correto. 'Sursis' oportuno.
Regime prisional aberto, o mais benéfico possível para
eventual cumprimento da pena. Apelo improvido” (TJSP
Apelação 0005742-57.2009.8.26.0368, Relator: Luis
Soares de Mello, Data de Julgamento: 13/09/2011, 4a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
23/09/2011).
“LESÃO CORPORAL LEVE Lei de violência doméstica ou
familiar Depoimento da vítima Palavra da vítima que
detém especial relevância quando em consonância com
as provas dos autos - Resultado das lesões comprovado
por laudo de exame de corpo de delito Inexistência de
dúvida que justifica o decreto condenatório Absolvição
inviável Correção do regime prisional - Apelo defensivo
não provido e recurso ministerial provido - (voto no.
17292)” (TJSP
Ap. 0001027-82.2010.8.26.0417,
Relator:
Newton
Neves,
Data
de
Julgamento:
13/11/2012, 16a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 14/11/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000165-70.2018.8.26.0534 -Voto no 16531
7
A testemunha José Gonçalves dos Santos,
ouvida em juízo, relatou que estava no bar, quando ouviu uma confusão
do lado de fora do estabelecimento e quando saiu para ver o que estava
acontecendo, viu a vítima segurando o réu pela camisa e que este a
empurrou, vindo a derrubá-la no chão, tendo apartado a briga.
A testemunha Rosângela Ribeiro da Silva
relatou que é proprietária do bar onde se deu a briga. Disse que a vítima
apareceu de repente e passou a ofender o réu, segurando-o pela camisa,
tendo o réu empurrado a vítima.
A testemunha Rosimeire Fernandes, mãe da
vítima, relatou que quando chegou em casa, sua filha, na época grávida, lá
estava e chorava, tendo-lhe contado que havia sido agredida pelo réu e,
de fato, viu que ela tinha escoriações no joelho.
Ante o quadro oral judicializado, anoto que a
palavra da vítima e relatos das testemunhas, se harmonizam com o laudo
pericial, onde se constatou que sofreu ela lesões de natureza leve (fls.
16/17).
Em face de tal contexto probatório, de rigor
manter a condenação do acusado pelo cometimento do delito previsto no
artigo 129, § 9o, do Código Penal.
Entretanto, muito embora seja firme meu
posicionamento no sentido de que a palavra da vítima mereça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000165-70.2018.8.26.0534 -Voto no 16531
8
credibilidade, in casu, a ofendida não confirmou, sob o crivo do
contraditório, a ameaça sofrida pelo acusado.
Demais disso, a testemunha Rosimeire, mãe da
vítima, que a abrigou depois da agressão, também não disse nada sobre
as ameaças. Bem como as outras testemunhas.
E, pelo que se extrai do disposto no artigo 155
do Código de Processo Penal, os elementos produzidos nos autos do
inquérito Policial devem ser considerados, desde que a veracidade de tais
elementos tenham sido confirmados pelas provas amealhadas em Juízo, o
que não ocorreu no presente caso.
Destarte, o crime de ameaça não restou
caracterizado, porquanto não demonstrado que as promessas de mal
injusto e grave foram proferidas contra a ofendida e causaram-lhe efetivo
temor.
Até porque, é indispensável que a vítima se
sinta ameaçada efetivamente, acreditando que algo de mal lhe pode
acontecer, o que, repito, não ficou demonstrado.
E havendo efetiva dúvida acerca da autoria,
mostrou-se adequada a absolvição do recorrido.
Precária a prova, melhor o non liquet, ainda
que com isso esteja-se correndo risco de brindar com imerecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000165-70.2018.8.26.0534 -Voto no 16531
9
absolvição aquele que fazia por merecer condenação, devendo-se
privilegiar o princípio do in dubio pro reo.
Tal princípio é basilar e universal, tanto que a
doutrina estrangeira, nos escritos de MITTER MAYER, ressalta que:
“No fim dos debates o Juiz só pode sentir-se dominado
por
um
dos seguintes sentimentos: certeza da
culpabilidade ou certeza contrária. Entre eles não há
meio termo, e se a culpabilidade não está completa e
legalmente provada, o acusado não é culpado. O mesmo
que acontece no processo acusatório dá-se também no
inquisitório. Naquele, não provando o autor, o réu é
absolvido; neste, não provando a sociedade, a quem
como autora compete dar a prova, o indiciado deve ser
definitivamente absolvido. Infligi qualquer prejuízo
àquele que, não inteiramente convencido do crime foi
absolvido da instância, e vôs violareis o princípio
sagrado que proíbe sujeitar um cidadão a sanção penal
imposta pela lei do crime, quando não se prova que ele o
cometesse” (“Tratado da Prova em Matéria Criminal” -
Dr. C.J.A. MITTER MAYER - traduzido por Alberto
Antonio Soares, 2a ed., pag. 408, in RT 304/703) (grifo
não original).
No mesmo sentido, bem ressaltou o MM Juiz de
Direito Doutor Alexandre Rodrigues Ferreira, ao proferir sentença nos
autos no 0004069-66.2015.8.26.0417, confira-se:
“A condenação ou decreto condenatório, segundo a
legislação vigente e balizada doutrina exigem prova
(sob o crivo do contraditório e ampla defesa) segura a
respeito da existência da
ação, bem como
e,
principalmente, da intenção do agente. Importante
anotar que não se trata de reconhecer como falsa a
hipótese acusatória, mas de não ser possível confirma-la
e, em razão disso, não se pode negar ao acusado o
benefício da dúvida. Cabia ao autor da ação penal
produzir prova suficiente para sustentação do juízo de
certeza, o que não se obteve. Aliás, a verdade não habita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000165-70.2018.8.26.0534 -Voto no 16531
10
o processo de conhecimento que só conhece as versões,
ou seja, pálidas representações da realidade, carregadas
de subjetivismo quase intransponível e que o juiz busca
atingi-la, mas só alcança a certeza, que não passa de
uma de uma crença na verdade, segundo clássico
conceito de Malatesta. Se a crença corresponde à
verdade, não é dado ao juiz sabê-lo. Se ele fosse dotado
de tal poder (onisciência), o juízo seria divino, e não
humano. Mas, para que a decisão seja humanamente
justa, carece que a certeza seja razoavelmente fundada
na prova dos autos. Certeza que se não proclama com
base no que não está (nos autos) ou sem considerar que
o que está nos autos é infundada, arbitrária e injusta,
tanto quando a dúvida infundada ou seja, aquela que
contraria a evidência dos autos”.
Destarte, acertadamente procedeu o d. Juízo a
quo ao absolver Erisvaldo da acusação de ameaça, nos termos do artigo
386, inciso VII da Lei Penal Adjetiva.
Porém, a condenação do sentenciado pelo
cometimento do delito previsto no artigo 129, § 9o do Código Penal, é
medida que se impõe.
3. Ante tais considerações, passo à dosimetria
da pena.
Atento aos critérios norteadores do artigo 59
do Código Penal, o d. Sentenciante fixou a pena-base no dobro (e não
metade, como constou) em 06 (seis) meses de detenção , sendo
agravada também no em metade, na segunda etapa, em decorrência da
recidiva e pelo fato de a vítima estar grávida à época dos fatos,
perfazendo 01 (um) ano de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000165-70.2018.8.26.0534 -Voto no 16531
11
As penas, entretanto, comportam modificação.
Isso porque a majoração no dobro restou exacerbada, ademais o réu
possui apenas uma condenação, não por crime, mas sim por
contravenção penal (fls. 158/165), o que, como é cediço, não gera
reincidência.
Anoto, pois, ser cabível a fixação das basilares
acima do mínimo legal, porquanto a condenação por vias de fato (art. 21,
LCP) está apta a gerar maus antecedentes. Todavia, entendo que a
majoração deva ocorrer no patamar de 1/6 (um sexto), devido ao
princípio da proporcionalidade.
Friso que, embora a condenação anterior por
contravenção penal não gere reincidência, é plenamente possível que
seja considerada como maus antecedentes, conforme entendimento
reinante no C. Superior Tribunal de Justiça. Cito precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO
ATIVA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONTRAVENÇÕES
PENAIS JÁ ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR
QUINQUENAL.
POSSIBILIDADE.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
MAIOR
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
DE
ORDEM
SUBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
Não há ilegalidade na exasperação da pena-base no
caso, pois não obstante não caracterize reincidência,
a contravenção penal pode ser considerada como
reveladora de maus antecedentes (AgRg no AREsp n.
896.312/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000165-70.2018.8.26.0534 -Voto no 16531
12
FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/6/2016, DJe
29/6/2016). (AgRg no HC 396.444/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018). grifei
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO
MAJORADO.
DOSIMETRIA.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONTRAVENÇÃO
PENAL.
POSSIBILIDADE.
CONDENAÇÕES CRIMINAIS EXTINTAS OU CUMPRIDAS
HÁ MAIS DE 5 ANOS. CONFIGURAÇÃO DE MAUS
ANTECEDENTES. VIABILIDADE. (...) 3. Em relação às
contravenções penais, sabe-se que a condenação
definitiva anterior por contravenção penal não gera
reincidência, caso o agente cometa um delito
posterior, porquanto o art. 63 do Código Penal é
expresso em sua referência a novo crime. Contudo,
não obstante não caracterize reincidência, a
contravenção penal pode ser considerada como
reveladora de maus antecedentes (AgRg no AREsp
896.312/SP, minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado
em 21/06/2016, DJe 29/06/2016). (HC 396.726/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).
grifei
Assim, diante dos maus antecedentes, fixo a
basilar (majorada em 1/6), em 03 meses e 15 dias de detenção. Em
seguida, em face da agravante prevista no artigo 61, II, f, CP (vítima
grávida), aumento a reprimenda em mais 1/6, totalizando 04 (quatro)
meses e 02 (dois) dias de detenção, quantum que torno definitivo à
mingua de demais causas modificadoras.
Em razão de o delito ter sido cometido com
grave ameaça e violência à pessoa e, ainda, por ser o réu portador de
maus antecedentes, inviável a substituição da sanção por penas
restritivas de direitos, por impeditivo legal (art. 44 do CP); ou a
suspensão condicional da reprimenda (art. 77 do CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000165-70.2018.8.26.0534 -Voto no 16531
13
Mantido, porém, o regime aberto.
Por fim, no que tange ao pleito defensivo de que
sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, é caso de deferimento.
Com efeito, após a entrada em vigor do Código
de Processo Civil e concomitante revogação de grande parte dos
dispositivos da Lei 1.060/1950, a concessão da gratuidade da justiça
passou a ser regulada quase que inteiramente por aquele código.
E, ao tratar do assunto, a Lei Civil Adjetiva,
assim dispõe:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça.
Como se observa, deve-se presumir verdadeira
a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural, não sendo
suficiente para afastá-la o fato de o réu ter constituído advogado
particular, até porque ele pode estar atuando pro bono ou sendo pago por
familiares do agente.
Assim, tendo em vista as regras acima descritas,
concedo os benefícios da justiça gratuita ao acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000165-70.2018.8.26.0534 -Voto no 16531
14
Entretanto, deve-se consignar que, conforme
artigo 98, §2o do Código de Processo Civil, a concessão de gratuidade não
afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e
pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
Este, aliás, é o tratamento dado à matéria pela
Lei Estadual que dispõe sobre a Taxa Judiciária incidente sobre os
serviços públicos de natureza forense (Lei 11.608/2003), a qual, em seu
artigo 9o, §4o, estabelece custas no valor de 100 UFESPs para os
processos criminais de ação penal pública, exceto os do JECrim, a serem
pagos, ao final, pelo réu condenado. A referida lei estabelece hipótese de
diferimento e isenção, dentre as quais não está incluída a miserabilidade
do acusado.
De fato, o que pode haver é a suspensão da
exigibilidade do pagamento. Vencido o beneficiário da gratuidade, as
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e, a teor do §3o do artigo 98 do Código de
Processo Civil, somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o
credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
4. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
apelo Ministerial e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo
para, mantida a condenação, reduzir a pena imposta ao réu que passa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000165-70.2018.8.26.0534 -Voto no 16531
15
totalizar 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, bem como para
conceder os benefícios da justiça gratuita.
SILMAR FERNANDES
RELATOR